Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. STALKING. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de perseguição, especialmente quanto à reiteração das condutas e à efetiva perturbação da liberdade ou privacidade da vítima; (ii) estabelecer se há nulidade das provas digitais em razão de alegada quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, firme e coerente, descreve condutas reiteradas de perseguição, consistentes em mensagens intimidatórias, ligações insistentes, uso de terceiros para contato e comparecimentos ao local de residência, evidenciando invasão da esfera de privacidade.
4. As declarações prestadas pela filha do casal corroboram a narrativa da vítima quanto à habitualidade das condutas e à presença do réu nas imediações da residência, inclusive com ingresso no condomínio.
5. O conjunto probatório demonstra a reiteração exigida pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal, bem como a efetiva perturbação da liberdade e privacidade da vítima, evidenciada pelo temor gerado e pela necessidade de medidas protetivas.
6. A multiplicidade de meios utilizados pelo réu para manter contato e monitorar a vítima caracteriza comportamento contínuo, invasivo e intimidatório, apto a configurar o delito de perseguição.
7. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não enseja nulidade, ante a ausência de demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo à defesa.
8. As provas digitais foram regularmente juntadas e são harmônicas com os depoimentos colhidos, não constituindo elemento isolado de convicção.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 147-A, § 1o, II; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063960, 0709342-68.2023.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/11/2025, DJe 19/11/2025; STJ, Súmula 588.